Tribunal: TJDFT
Processo: 0725606-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725606-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BELLA CHICK CONFECCOES EIRELI - EPP - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0712184-11.2019.8.07.0001, movida em face de BELLA CHICK CONFECÇÕES EIRELI EPP ME, indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 37892368. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator